Tribunal: TJMT
Processo: 1021406-61.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021406-61.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOSE A G DO NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 39.983.453/0001-10 (RECORRIDO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 029.628.411-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021406-61.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
JOSE A G DO NASCIMENTO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMAS DIGITAIS. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL POR ATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento de contas comerciais em redes sociais e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio das contas após invasão por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio indevido de conta comercial em rede social, ainda que decorrente de ato de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar obrigação de fazer; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais sem demonstração concreta de abalo à sua honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º.

4.

A invasão da conta por terceiro evidencia deficiência na segurança do serviço prestado, que não fornece a proteção legitimamente esperada pelo usuário, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

5.

A ausência de mecanismos eficazes de suporte e recuperação da conta, com respostas automáticas e ineficiência no atendimento, reforça a responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha do serviço.

6.

A obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta comercial mostra-se medida adequada e proporcional diante da ilicitude constatada.

7.

O dano moral suportado por pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de efetivo abalo à honra objetiva, consistente em lesão à sua imagem ou reputação perante terceiros.

8.

A simples interrupção da conta em rede social e a demora na reativação, desacompanhadas de prova concreta de prejuízo à imagem da empresa ou de comprometimento de sua credibilidade no mercado, não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio indevido de conta em rede social, ainda que decorrente de ato de terceiro, configura falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de restabelecimento do acesso.

2.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva, o que não se presume.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 355, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023; TJMT, RI nº 1003371-97.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 29.05.2023; TJMT, N.U. 1040383-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“
a) DETERMINAR que a parte ré restabeleça o acesso da parte autora às contas comerciais do Instagram @useapache.store e @lojaapache.store, vinculadas ao e-mail rgrgouveia@hotmail.com, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora, segundo a taxa legal, a contar da citação.”

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o reclamante ajuizou a presente ação afirmando que sua conta social foi bloqueada após ter sido hackeada. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia envolve matéria de direito e de fato suficientemente comprovado nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), nos termos dos arts. 2º e 3º, pois a parte autora figura como destinatária final dos serviços oferecidos pela parte ré, fornecedora das plataformas digitais Facebook e Instagram.

Os documentos juntados pela parte autora evidenciam que a suspensão da conta comercial ocorreu sem justificativa concreta e sem prévio contraditório, situação que se agrava diante da constatação de invasão por terceiro (“Marlo Newman”), conforme print extraído do Gerenciador de Negócios (ID 201910421).

A própria Meta reconheceu, de forma implícita, a ocorrência de fraude ao realizar reembolso parcial de valores indevidamente debitados (ID 201910420), o que reforça a falha na segurança e na prestação do serviço.

Verifica-se, ainda, que a autora buscou solução administrativa, conforme diálogos registrados com o suporte da plataforma (ID 201910435), os quais revelam respostas automáticas e ausência de atendimento humano capaz de solucionar o problema. Tal cenário demonstra descaso e ineficiência no atendimento, o que caracteriza falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão injustificada de contas comerciais utilizadas como ferramentas essenciais de publicidade, relacionamento e vendas extrapola o mero dissabor, pois repercute diretamente na imagem e na reputação digital da parte autora, que se viu impossibilitada de interagir com seus consumidores e de promover o lançamento de sua nova loja.

O dano moral, no caso, decorre da própria conduta negligente da parte ré, que, ao deixar de solucionar administrativamente a falha e manter a suspensão injusta das contas, causou abalo à imagem profissional e à credibilidade da parte autora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido o dever de indenizar em hipóteses semelhantes:

(...)

Dessa forma, reconhecido o dano e o nexo causal, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso e ao caráter pedagógico da condenação.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, sob a modalidade de lucros cessantes, este não merece acolhida.

Embora seja notório que a parte autora realiza investimentos expressivos em marketing digital e que as redes sociais são instrumentos relevantes para sua atividade comercial, não houve apresentação de prova documental mínima que demonstrasse os lucros efetivamente auferidos ou os valores que razoavelmente deixou de obter durante o período de suspensão das contas.

A simples alegação de perda de faturamento ou redução no engajamento virtual não é suficiente para caracterizar lucros cessantes, conforme exige o art. 403 do Código Civil, que restringe a indenização às perdas diretas e imediatamente decorrentes do evento danoso.

Ausentes relatórios de faturamento, extratos de vendas ou registros contábeis que apontem o prejuízo alegado, não há elementos concretos que permitam mensurar o dano material.

Assim, o pedido de indenização por lucros cessantes deve ser rejeitado.

(...)”.

No caso em exame, verifica-se incontroverso que a conta do recorrido foi indevidamente suspensa em razão de atos praticados por terceiro.

Desta forma, mesmo que a invasão da conta do recorrido não tenha sido responsabilidade da recorrente, o art. 14, § 1.º do CDC, nos remete que o serviço prestado pela parte demandada é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. A ausência de mecanismos seguros para os usuários do serviço da recorrente, demonstra sua total inércia quando, ao ser contactado, para fornecimento de novas senhas ou de informação de procedimento a ser adotado no caso de conta invadida, se limita a informar que todos os procedimentos estão disponíveis no
site
ou que o recorrido pode simplesmente tentar a “recuperação de senha”, o que notadamente não funcionou.

Assim, resta configurada a falha na prestação dos serviços da empresa promovida, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, uma vez que houve acesso por terceiro.

Sobre o assunto:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1043658-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA HACKEADA DO INSTAGRAM – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTES - ART. 537, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10033719720228110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/06/2023).

Deste modo, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, sendo que a procedência da obrigação de fazer é a medida mais equânime.

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando o dever de indenizar a autora pelos danos morais suportados.

Todavia, o fato narrado na petição inicial não enseja o dever de indenizar, haja vista que os danos morais sofridos pelo recorrido não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem sofrer o denominado dano moral puro ou direto, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem sofrer danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CONTA
COMERCIAL EM REDE SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO
. [...] “
Conforme jurisprudência do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227), porém, diferentemente da pessoa física, o dano moral da pessoa jurídica se configura apenas quando há ofensa à sua honra objetiva, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que atua
. 6. A simples desativação de conta de rede social de pessoa jurídica, embora configure falha na prestação do serviço, não viola por si só a honra objetiva da empresa, não havendo nos autos elementos que comprovem efetivo prejuízo à reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros. [...] Tese de julgamento:
"1. A exclusão indevida de conta em rede social, sem notificação prévia e sem comprovação de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço.

2 . Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva, não bastando a mera alegação de exclusão indevida de perfil em rede social."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012614320248110039, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2025).

Assim, a simples interrupção da rede social e demora na sua reativação, não é motivo suficiente para se reconhecer o dano moral, pois não há provas concretas de que tal fato tenha atrapalhado o funcionamento da empresa e prejudicado sua imagem perante os seus clientes.

Dessarte, impõe-se reconhecer a incongruência dos fatos narrados na petição inicial, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo incólume os demais termos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026